Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700254-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI CIOATO AGRAVADO: VIVIANY BACKX CIOATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURI CIOATO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0715152-54.2019.8.07.0020, deferiu liminar determinando a imediata desocupação do imóvel. Narra que adquiriu imóvel em discussão em novembro de 2000 onde edificou sua residência e em 2009 casou-se com a agravada. Explica que em razão de problemas de relacionamento, divorciaram-se e que fora estabelecida medida protetiva em favor da agravante em 2017. Proferida sentença de divórcio em 2019, informa que logo em seguida a agravada abandonou o imóvel. Esclarece que em razão do abandono e considerando que é responsável pelo pagamento de todos os tributos e despesas, decidiu ocupar novamente o imóvel. Alega que a agravada tem ciência que a propriedade do imóvel é sua e que objetiva por meio do judiciário ter direito ao bem que não lhe pertence. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão id. 13550352, o agravante recolheu o preparo conforme documentos id. 13612888. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo que não estão presentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. Art. 927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Sobre o tema leciona Daniel Amorim: A liminar será deferida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso concreto a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 928, caput, do CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência. A doutrina rejeita declarações de terceiros descrevendo a situação possessória como documento apto a ensejar a concessão da liminar, considerando que tal conduta representa um desvio inadmissível das garantias que cercam a produção de prova ora em juízo. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 4a Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. pp 1377-1378) Incontroverso nos autos, a turbação, tendo em vista que o próprio agravante reconhece que na ausência da agravada decidiu retomar o imóvel. Assim, ponto fulcral na discussão está em delimitar a existência da posse mansa e pacífica pela agravada. Além disso, o boletim de ocorrência (id. 50077034) dos autos principais, corrobora o esbulho. A tese do agravante é que o imóvel lhe pertence considerando que fora adquirido por ele antes do casamento, bem como o pagamento das despesas e tributos é de sua responsabilidade. Contudo, compulsando os autos, verifica-se a sentença de divórcio estabeleceu (id. 48564881 e 48564890) dos autos principais: POSTO ISSO, julgo procedentes os pedidos para: a) decretar o divórcio dos peticionários, devidamente qualificados nos autos, oportunidade em que extingo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até então existentes; b) direcionar à peticionária os direitos meramente obrigacionais do imóvel descrito no instrumento particular juntado sob o id 21605817. Não se reconhece, por meio desta, qualquer relação dominial ou possessória sobre o bem, mesmo porque irregular, sem matrícula no Cartório de Imóveis, sendo desnecessária, inclusive, a expedição de formal de partilha. Importante considerar esta sentença transitou em julgado em 02/07/2019, sem que as partes tivessem se contra ela se insurgido. Considerando que o imóvel é irregular, o juízo do divórcio apenas reconheceu os direitos obrigacionais em favor da agravada. Além disso, tendo em vista que desde de 2017, a agravada tem em seu favor medida protetiva a conclusão lógica é que há dois anos, a agravada reside no imóvel. Portanto, mesmo não sendo possível reconhecer os direitos possessórios das partes, visto que o imóvel é irregular. Dentre as partes em conflito, pelo menos em sede de juízo de cognição sumária, a agravada apresenta melhor posse, razão pela qual, há de ser reconhecido seu direito a reintegração. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO IRREGULAR. MELHOR POSSE. AÇÃO DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. (...) 4. Tratando-se de ação de reintegração de posse de imóvel advindo de parcelamento irregular, a solução da controvérsia é baseada em quem exerce a melhor posse e exercer os poderes de propriedade. 5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6. A ação de reintegração de posse é de valor inestimável porque não se discute a propriedade do bem, especialmente quando se trata de ocupação de terreno irregular, não sendo possível utilizar o valor do bem como parâmetro para auferir o proveito econômico. 7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido. (Acórdão 1213686, 00074987320178070005, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 15:57:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador